Tribunal: TJDFT
Processo: 0729637-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0729637-43.2024.8.07.0001 APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: P. D. P. R. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BORGES DE PAULA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Na petição Id. 72897367, P. P. R requer que o Bradesco Saúde S.A seja compelido a pagar diretamente às clínicas o atendimento multidisciplinar de que necessita. Subsidiariamente, pede que seja fixado prazo objetivo e mecanismo simplificado de reembolso. Da análise dos autos, afere-se que a sentença condenou o Réu “ao custeio de forma integral dos tratamentos multidisciplinares prescritos no relatório médico acostado aos autos ID 204593556.” Lado outro, o acórdão manteve integralmente a sentença. Logo, os pedidos deduzidos na petição Id. 72897367 ultrapassam os limites do título executivo judicial. Também não se afere o descumprimento da decisão de reembolso das despesas. Indefiro, pois, o que se pede na petição Id. 72897367. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora